Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. No caso em análise, relata o autor que seu cartão de crédito foi furtado em 10/02/2021 e comunicou ao banco no mesmo dia, assim que percebeu o furto, tendo sido realizadas dez compras que perfazem o montante de R$ 3.201,81. Acrescenta que efetuou o pagamento apenas do que foi de fato utilizado por ele e que registrou boletim de ocorrência posteriormente. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
4. Consta dos autos que o autor comunicou o furto do cartão às 19h07 do dia 10/02/2021 (ID Num. 27513093 – Pág. 6), ou seja, no mesmo dia em que foram realizadas as compras controvertidas. Por outro lado, o banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impedem a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor, e ainda não demonstrou ter tomado qualquer providência para coibir atividade completamente incompatível com o perfil do consumidor, mantendo-se inerte mesmo com a ocorrência de operações realizadas em um período curto de tempo. Ademais, é fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
5. Nesse contexto, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que as compras foram feitas pelo consumidor (Precedente do STJ - REsp 727.843/SP).
6. Afastado o fortuito externo, o banco responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor que teve realizadas, sem sua autorização, dez compras que totalizaram R$ 3.201,81, mediante a utilização de seu cartão de crédito furtado. Nesse sentido, processo de minha relatoria: Acórdão 1227282, 07093441020198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020.
7. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 3.201,81.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.